Tribunal: TCU
Processo: 031.927/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1769/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.927/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalgizo Mendes Soares (XXX.572.615-XX); Ailton Santana Silva (XXX.839.065-XX); Arivelto Jose Fernandes Correa (XXX.881.295-XX); Edvaldo Freitas Silva (XXX.135.895-XX); Francisco Jucie Laurindo Aires (XXX.777.775-XX); Jacinto Pena de Oliveira (XXX.723.935-XX); Jaime Sinfronio Oliveira (XXX.861.205-XX); Jose Rui Mendes Ferreira (XXX.380.035-XX); Marivaldo Oliveira Santos (XXX.417.765-XX); Suely Brum de Matos (XXX.983.335-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.